Tribunal: CARF
Processo: 13866.720098/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13866.720098/2014-91
ACÓRDÃO
3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCAM CIA DE CAFÉ SOLÚVEL E DERIVADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS-PASEP/COFINS EXPORTAÇÃO. UTILIZAÇÃO.
PRECEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS BÁSICOS. INEXISTÊNCIA.
O crédito presumido de que tratam os arts. 5o e 6o da Lei no 12.599/2012
não possui prioridade no abatimento das contribuições devidas em relação
aos créditos básicos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade por ausência de motivação do despacho decisório quando
os motivos de fato e de direito que levaram à glosa de crédito pleiteado
estão claramente expostos.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na manifestação de inconformidade e
não apreciado pela instância a quo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos jurídicos que configuraram inovação
recursal, e em rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, para, no mérito, dar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3202-003.179, de 10 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 13866.720695/2016-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido da Contribuição
para o PIS-Pasep/Cofins calculado sobre o valor de aquisição de café cru (não torrado), conforme
previsão do art. 6o da Lei no 12.599/2012. Ao PER foram vinculadas declarações de compensação.
A unidade de origem deferiu parcialmente o direito creditório, homologando as compensações até
o limite do crédito reconhecido.
O motivação do indeferimento foi o entendimento da autoridade fiscal de que a
recorrente deveria ter exaurido o saldo de créditos presumidos apurados antes de utilizar os
créditos básicos para abatimento das contribuições devidas.
Irresignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, cujos
argumentos estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. A Delegacia da Receita Federal do
Brasil, no entanto, considerou a manifestação improcedente. Na ementa da decisão recorrida,
estão sumariados os seguintes fundamentos, detalhados no voto:
1. Não padece de nulidade o despacho decisório, pois proferido por autoridade
competente, e contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa;
2. O crédito presumido de que trata a Lei no 12.599/2012 deverá ser utilizado
primeiramente na compensação com a contribuição devida nas vendas para
o mercado interno, relativo ao período de apuração a que se referir o
crédito. Somente na impossibilidade de utilização do crédito presumido no
abatimento da contribuição devida é que o contribuinte poderá solicitar, à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o seu ressarcimento;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
3
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o reconhecimento do direito
creditório pleiteado, com o ressarcimento integral do valor requerido, argumentando, em síntese:
1. Que o despacho decisório é nulo por ausência de motivação;
2. Que o entendimento da autoridade fiscal sobre a forma de aproveitamento
do crédito presumido em discussão é contrário à estrita legalidade;
3. Que o entendimento da autoridade fiscal afronta a finalidade da lei que
concedeu o crédito presumido;
4. Que a dedução de ofício do crédito presumido para abater dos débitos da
sistemática não cumulativa, significaria uma dupla utilização de crédito pela
recorrente, já que ela já havia deduzido dos mesmos débitos antes referidos
crédito normal da sistemática não cumulativa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.
1.
Preliminar
Em sede de preliminar, a recorrente aduz a nulidade do despacho
decisório, ao argumento de “ausência de motivação do ato administrativo,
consubstanciada pela sua falta de clareza e congruência”.
Razão não assiste à recorrente. Vejamos.
A motivação do ato administrativo consiste na exposição dos pressupostos
fáticos e jurídicos que levaram à sua prática. No caso dos autos, os motivos
de fato e de direito que levaram à glosa de parte do crédito pleiteado estão
claros no Despacho Decisório e no Termo de Constatação Fiscal, tanto que
a recorrente pôde resumi-los na frase abaixo, que consta no tópico “Dos
fatos” de sua peça recursal.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
4
O indeferimento parcial decorre do fato de a Fiscalização, com base no art.
10 da IN RFB 1223/2011, entender que a ora Recorrente deveria ter
deduzido a integralidade dos débitos da sistemática não cumulativa, com os
créditos presumidos de PIS (exportação) disponíveis, antes de utilizar os
créditos básicos da não-cumulatividade.
Ora, se a recorrente compreendeu bem os motivos de fato e o
enquadramento legal que fundamentaram a decisão, não há que se falar
em falta de motivação e, por conseguinte, em nulidade do despacho
decisório.
Com efeito, ao afirmar que “não há a indicação do motivo ensejador dessa
glosa, visto que a legislação (o que também inclui a norma que
supostamente embasaria o raciocínio fiscal, a IN RFB no 1223, de 2011)
autoriza o contribuinte a proceder exatamente da forma contestada pelo
Fisco”, o que a recorrente pretende é atacar o mérito da decisão, não
cabendo sua discussão em sede de preliminar.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
2.
Mérito
Como visto, tratam os autos de pedido de ressarcimento de crédito
presumido da Contribuição para o PIS /Pasep apurado pela recorrente,
com base na Lei no 12.599/2012, sobre o valor de aquisição de café não
torrado (código 0901.1 da TIPI) utilizado na elaboração dos produtos café
torrado (código TIPI 0901.2) e extratos, essências e concentrados de café e
respectivas preparações (código TIPI 2101.1) destinados à exportação.
No mérito, a controvérsia gira em torno da possibilidade de ressarcimento
de crédito presumido apurado em trimestre-calendário no qual parte dos
débitos das contribuições foi deduzida de créditos básicos da não
cumulatividade. Entendeu a fiscalização que a recorrente deveria ter
exaurido o saldo de créditos presumidos apurados antes de utilizar os
créditos básicos para abatimento das contribuições devidas. A recorrente,
por sua vez, entende que o procedimento que adotou é legítimo e o fato
de ter utilizado créditos básicos antes de exaurir seu saldo de créditos
presumidos não é óbice a que proceda ao ressarcimento mediante
compensação do saldo não aproveitado no trimestre-calendário de
referência.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente argumentou que:
É importante frisar, de um lado, que o art. 6o, § 4o, I e II, da Lei 12.599/12,
condiciona a compensação ou o ressarcimento dos créditos acumulados à
observância “da legislação específica aplicável à matéria”. Por outro lado, a
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
5
IN RFB no 1.223/11, a qual se apega a Fiscalização para embasar o seu
posicionamento, não determina em momento algum que a forma de
aproveitamento do crédito presumido de IPI deve ser obrigatoriamente e
de forma prioritária por intermédio da dedução com os débitos da
sistemática não cumulativa, sendo que apenas eventual saldo
remanescente seria passível de ressarcimento.
[...]
A despeito da utilização do vocábulo deverá pelo caput do art. 10, a
instrução normativa em referência não determina uma ordem de
prioridade na forma de aproveitamento do crédito presumido em questão,
sendo dito, de forma explícita, que a pessoa jurídica que não conseguir
utilizar o crédito presumido por intermédio do desconto com os débitos
não cumulativos poderá utilizá-los em compensação ou ressarcimento.
Por sua vez, em sede de recurso voluntário, a recorrente alterou sua
argumentação, passando a alegar que:
[...] a apuração do valor devido do PIS e da COFINS em cada período de
apuração e que deve ser recolhido no mês seguinte decorre do confronto
entre os débitos e os créditos “normais” das contribuições. É, pois, o SALDO
DEVEDOR de PIS/COFINS que se torna devido e, por isso, passível de
abatimento com os créditos presumidos de IPI vinculados à exportação.
[...]
Assim, fica claro que o desconto do crédito presumido atinente à
exportação deve ser feito depois do desconto dos créditos “básicos” da não
cumulatividade (exatamente o procedimento da Recorrente).
[...]
O ponto é que a contribuição devida ao final do período de apuração é
justamente o eventual saldo devedor verificado após o confronto dos
débitos e créditos “básicos” da não cumulatividade. Então, a interpretação
legal e da própria IN favorece a Recorrente e não o Fisco. Ou seja,
compensam-se primeiro os créditos “básicos” da não-cumulatividade e,
depois, os créditos presumidos vinculados à exportação (os quais devem ser
utilizados apenas no limite necessário para abater o eventual valor a
recolher de PIS e de COFINS, sendo que o remanescente é passível de
ressarcimento).
Em que pese trate dos mesmos dispositivos legais e infralegais em ambos
os recursos, salta aos olhos o novo significado da norma construído pela
recorrente no recurso voluntário vis-à-vis ao trazido na manifestação de
inconformidade. Entendo que, nesse ponto, houve inovação nos
fundamentos jurídicos, de maneira que se torna incabível conhecer dos
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
6
novos argumentos trazidos, sob pena de se alargar a discussão e abalar a
estabilidade da lide.
Nesse sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
(Acórdão 1004-000.005 – Julgamento em 20/02/2024)
A despeio disso, por força da profundidade do efeito devolutivo do
recurso, entendo adequado conhecer da matéria impugnada, bem como
dos demais fundamentos jurídicos trazidos na peça recursal que não
configuram inovação.
Passemos à análise da questão.
O benefício fiscal objeto da lide - crédito presumido sobre o valor de
aquisição de café não torrado (código 0901.1 da TIPI) - tem previsão nos
arts. 5o e 6o da Lei no 12.599/2012.
Art. 5o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que efetue exportação dos
produtos classificados no código 0901.1 da Tipi poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido calculado sobre a receita de exportação dos referidos produtos.
§1o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será
determinado mediante aplicação, sobre a receita de exportação dos
produtos classificados no código 0901.1 da Tipi, de percentual
correspondente a 10% (dez por cento) das alíquotas previstas no caput do
art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§2o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§3o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não
conseguir utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma
prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
7
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 4o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica a:
I - empresa comercial exportadora;
II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem
exportados; e
III - bens que tenham sido importados.

Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados
no código 0901.1 da Tipi utilizados na elaboração dos produtos classificados
nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi destinados a exportação. (Redação
dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica
aos produtos adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no País.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de percentual correspondente a 80% (oitenta por cento) das
alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não
conseguir utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma
prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
8
§ 6o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou à empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação. (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica a empresa comercial exportadora.
(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
Art. 7o O disposto nos arts. 4o a 6o será aplicado somente após
estabelecidos termos e condições pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, respeitado, no mínimo, o prazo de que trata o inciso II do caput do
art. 25.
Depreende-se do art. 5o, §3o, inciso I, e do art. 6o, §4o, inciso I, acima que o
legislador concedeu à pessoa jurídica beneficiária dos créditos presumidos,
na impossibilidade de utilização para desconto das contribuições devidas
dentro do trimestre-calendário de apuração, a possibilidade de ressarcir-se
mediante compensação com débitos próprios de tributos administrados
pela Receita Federal, destacando a necessidade de observância da
legislação específica aplicável à matéria. Além disso, o art. 7o delegou à
Receita Federal competência para estabelecer “termos e condições” para
aplicação do benefício.
Em vista disso, a Receita Federal editou - ainda na vigência da Medida
Provisória no 545/2001, posteriormente convertida na Lei no 12.599/2012 -
a Instrução Normativa RFB no 1.223/2011, disciplinando os referidos
artigos, o que se deu, para o que interessa, nos seguintes termos:
Do Direito ao Desconto de Créditos Presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
relativo à operação de exportação dos produtos classificados no código
0901.1 da Tipi.
[...]
Art. 6o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
relativo à aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi para
utilização na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e
2101.1, também, da Tipi.
[...]
Da Forma de Utilização do Crédito Presumido
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
9
Art. 9o O crédito presumido apurado na forma dos arts. 5o e 7o deverá ser
utilizado para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 1o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 2o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não
conseguir utilizar o crédito presumido de que trata este artigo, na forma
prevista no caput, poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observando-se a legislação específica aplicável à
matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Art. 10. O crédito presumido apurado na forma dos arts. 6o e 8o deverá ser
utilizado para desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno.
§ 1o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser
aproveitado nos meses subsequentes.
§ 2o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não
conseguir utilizar o crédito presumido de que trata este artigo, na forma
prevista no caput, poderá, em relação à parcela de créditos de que trata o §
3o:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observando-se a legislação específica aplicável à
matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se somente à parcela dos créditos
presumidos determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor
de aquisição de bens classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação
percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta total
auferidas em cada mês.
§ 4o A receita de exportação e a receita bruta total a que se refere o § 3o
correspondem apenas às decorrentes da venda dos produtos classificados
nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi. § 5o Para efeito do disposto nos §§ 3o
e 4o, consideram-se, também, receitas de exportação, as decorrentes de
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
10
O argumento da autoridade fiscal, para indeferir parte do ressarcimento
requerido, foi de que:
[...] o contribuinte deduziu indevidamente parte do debito com os créditos
básicos da não-cumulatividade e parte com os créditos presumidos,
todavia, a INSRF 1223/2011 determina que os créditos presumidos deverão
ser utilizados para abater os débitos. [...]
Portanto, entendeu a fiscalização que a recorrente deveria ter exaurido o
saldo de créditos presumidos apurados antes de utilizar os créditos básicos
para abatimento das contribuições devidas.
Não nos parece que o entendimento da autoridade fiscal, mantido pela
decisão recorrida, esteja alinhado à melhor interpretação da legislação. A
despeito da utilização do termo “deverá” no caput dos arts. 9 e 10 da IN
RFB no 1.223/2011, o §2o, inciso I, dos mesmos artigos preveem a
possibilidade, assim como consta da Lei no 12.599/2012, de que a empresa,
na impossibilidade de utilização na forma prevista no caput, proceda ao
ressarcimento mediante compensação com débitos próprios.
Entendo plenamente possível o enquadramento na “impossibilidade” a
que se refere a legislação a existência de saldo de créditos presumidos ao
final do trimestre-calendário decorrente da preferência por utilização de
créditos básicos para abatimento dos débitos. Tal situação, a meu sentir, é
circunstância que legitima seu ressarcimento.
Ante o exposto, voto por:
i.
Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos
argumentos jurídicos que configuraram inovação recursal;
ii.
Rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório; e
iii.
No mérito, dar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos jurídicos que configuraram inovação
recursal, e em rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.180 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13866.720098/2014-91
11

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 408
DF CARF MF
Original